Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA ATUAL E ANTIGA. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS TRÊS FATURAS APÓS A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Legítimo o corte efetuado pela Neoenergia, pois realizado em exercício regular do direito, se efetuado após a comunicação da usuária sobre a sua inadimplência nos últimos noventa dias, posto que possível a suspensão do serviço em caso de não pagamento. A circunstância de a devedora efetuar o pagamento das últimas três faturas após o corte de energia não tem o condão de torná-lo ilegítimo.
2. É licita a interrupção no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento da consumidora, em que pese a essencialidade do serviço ou sua situação de vulnerabilidade econômica, desde que relativa a débito atual, especialmente porque o pagamento efetuado pela consumidora somente foi realizado após o corte no fornecimento da energia elétrica, o que não representa situação que se amolda à exceção prevista no art. 172, I, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010.
3. O inadimplemento do usuário de energia elétrica compromete toda coletividade, ao passo em que é por meio da cobrança de tarifa que a empresa opera todo um sistema capaz de levar energia elétrica à residência de seus usuários. Precedentes
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.